Tribunal: TJMT
Processo: 1030741-86.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030741-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMILSON DE ALMEIDA - CPF: 868.119.831-91 (AGRAVANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

agravo em execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Reeducando portador de diabetes.
Inexistência de comprovação do estado de saúde extremamente fragilizado e do não fornecimento de tratamento adequado pelo estabelecimento prisional. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. A defesa interpôs agravo em execução visando à concessão da prisão domiciliar ao agravante, condenado a 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável e promoção de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Sustenta que o reeducando é portador de diabetes mellitus insulino-dependente e necessita de acompanhamento médico contínuo, supostamente não disponível no estabelecimento prisional.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II, da LEP, ante a alegação de doença grave (diabete) e suposta falta de tratamento adequado na unidade prisional.

III.
Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar para condenados em regime aberto acometidos de doença grave. Todavia, a jurisprudência admite a concessão da benesse aos presos em regime fechado em situações excepcionais, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

4. A análise dos autos evidencia que o agravante recebe atendimento médico periódico e dispõe de medicação contínua e suporte nutricional adequado. Relatórios médicos apontam que sua condição de saúde é monitorada e que há possibilidade de encaminhamento a unidade de saúde especializada, caso necessário.

5. Não há comprovação de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário ou que a manutenção do regime fechado represente risco iminente à saúde do reeducando.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal indicam que a concessão de prisão domiciliar depende da demonstração de que a enfermidade compromete severamente a integridade física do preso e que o sistema prisional não dispõe de meios para seu tratamento, o que não restou comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige a demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não restou comprovado no caso concreto”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, HC
483.963/SP,

Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/04/2019
,
STJ
;
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/02/2022;
TJMT
, N.U 1028010-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ADEMILSON DE ALMEIDA
contra a r. decisão de Id. 248851196–ff. 142/143-PJe, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
, nos autos do PEP n.
2000274-39.2024.8.11.0055
(SEEU), que lhe indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas
razões
acostadas sob o Id. 248851196-ff. 148/163, a Defesa aduz que o agravante faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e art. 146-B, da LEP, porque é portador de diabetes e, para além de fazer uso contínuo de medicamentos específicos (a exemplo da insulina), necessita diariamente de acompanhamento de médicos e enfermeiros, os quais, no entanto, não estão disponíveis aos finais de semana e feriado.

Em
contrarrazões
(Id. 248851196- ff. 177/184-PJe) o MP pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado
a quo
manteve o a decisão em todos os seus termos (Id. 248851196 - Pág. 190-PJe).

Instada a se manifestar, a d. PGJ, opinou pelo
desproviment
o do agravo em execução.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ademilson de Almeida

cumpre pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática dos crimes de
estupro de vulnerável e promoção de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente
.

Neste agravo, pleiteia seja colocado em
prisão domiciliar,
fundamentando-se no
art. 117, II, da LEP
, que permite a concessão do benefício para condenados acometidos de
doença grave
.

Em suma, a Defesa alega que o
Ademilson
sofre de
diabetes
, o que exigiria um tratamento médico contínuo e adequado, supostamente não fornecido no estabelecimento prisional.

Pois bem.

A prisão domiciliar na fase de execução penal, como regra, é permitida apenas aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
, conforme estabelece o
art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP)
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I
– condenado com mais de 70 anos;

II
– condenado acometido de doença grave;

III
– condenada com filho menor ou pessoa com deficiência física ou mental sob sua responsabilidade;

IV
– condenada gestante.”

Entretanto, por razões
humanitárias e de forma excepcional
, os Tribunais Superiores têm flexibilizado essa regra, permitindo a prisão domiciliar a condenados em
regime semiaberto ou fechado
,
desde que
fique demonstrado que a realidade do caso concreto
torna a medida indispensável para garantir a dignidade do preso
.

No caso específico de
doença grave
, a jurisprudência reforça que
não basta apenas comprovar a enfermidade
para obter a prisão domiciliar; é

necessário demonstrar que a condição do apenado compromete severamente sua saúde e que o sistema prisional não tem condições de oferecer o tratamento adequado
:

“A concessão da prisão domiciliar exige, além da comprovação da doença grave, a demonstração de que o reeducando encontra-se em estado de extrema debilidade e que a unidade prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado.”
(
STJ - HC 483.963/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019
).

In casu
, analisando a documentação anexada aos autos, verifica-se que, embora o agravante
seja portador de diabetes
,
não há comprovação de que sua saúde esteja em estado crítico
ou de que o sistema prisional
não esteja garantindo o tratamento adequado
.

Ao contrário do que alega a Defesa, há evidências de que o agravante
vem recebendo atendimento adequado na unidade prisional
, tanto em relação ao tratamento médico quanto ao suporte nutricional necessário para o controle da sua condição de saúde.

Em consulta ao PEP
2000274-39.2024.8.11.0055
(SEEU),
noto que em a
gosto/2024
,
Ademilson
passou por
avaliações médicas detalhadas
, incluindo
exames laboratoriais e de imagem
, os quais foram analisados pelos profissionais da unidade de saúde carcerária.

Pelo que constam o acompanhamento médico tem sido constante, e a administração da unidade prisional vem garantindo o fornecimento dos
fármacos de uso contínuo
, imprescindíveis para o controle da
Diabetes Mellitus Insulino-Dependente
.

Posteriormente, em
dezembro/2024
, foi apresentado um
novo relatório médico
, trazendo informações detalhadas sobre as
condições humanas e materiais e nutricionais
do estabelecimento prisional.

O relatório, aliás, esclarece que o agravante recebe
medicação regular
, conforme a prescrição médica; os acompanhamentos médico e de enfermagem
ocorrem de forma periódica
, garantindo a assistência necessária; a estrutura da unidade prisional
possui condições básicas adequadas
para atender à saúde do reeducando; finaliza informando que caso necessário, há possibilidade de encaminhamento para
atendimento externo
em unidade de saúde especializada.

Quanto à
alimentação
, o relatório também apontou que
Ademilson

segue recebendo acompanhamento da equipe de nutrição e, também,
informou que ele
tem uma dieta especial
e que a unidade prisional
vem fornecendo as refeições conforme recomendação nutricional
.

Outrossim, a
avaliação nutricional
indicou que a dieta do agravante foi ajustada para
atender às necessidades específicas de “um paciente diabético”
, levando em consideração os princípios de equilíbrio alimentar e controle glicêmico.

Dessa forma,
não há qualquer comprovação de que o agravante esteja desassistido ou em situação de vulnerabilidade extrema
.

O atendimento prestado pela unidade prisional
vem sendo realizado de maneira contínua e suficiente
, afastando a tese de que a manutenção do cumprimento da pena no regime fechado represente risco à saúde do reeducando.

Sobre o tema, destaco:

“No caso, as instâncias de origem destacaram que, apesar de o agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, não há elementos que indiquem impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. As informações da unidade indicam a existência de estrutura médica adequada, com atendimentos internos e, se necessário, hospitalares.”
(STJ-
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022
).

E deste e. TJMT:

"De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [diabetes] e possui necessidades especiais, porquanto teve uma das pernas amputadas, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresentada revela que o cardápio oferecido aos reeducandos passa por controle do nutricionista da SESP, além disso, sempre que solicitado, o apenado recebe pronto atendimento da equipe médica da penitenciária, restando evidenciado, ainda, que todos os fármacos imprescindíveis ao tratamento de sua patologia lhe estão sendo fornecidos de forma regular." (TJMT - N.U 1028010-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO IRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Com tais razões
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
desprovejo
o agravo em execução penal interposto por
Ademilson de Almeida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025